Tribunal: TJSP
Processo: 2182355-07.2024.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Agêncie e Distribuição
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca
Órgão colegiado: 14o Grupo de Câmaras da Seção de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-19
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA DE ACÓRDÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL C. C. INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAL E MORAL. Insurgência contra o V. Acórdão publicado em 29 de agosto de 2017, julgado pela C. 27a Câmara de Direito Privado. Pleito fundado no art. 966, V, do Código de Processo Civil. Tese de nulidade do julgamento por alegação de que fora baseado em premissa equivocada.

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA DE ACÓRDÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL C. C. INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAL E MORAL. Insurgência contra o V. Acórdão publicado em 29 de agosto de 2017, julgado pela C. 27a Câmara de Direito Privado. Pleito fundado no art. 966, V, do Código de Processo Civil. Tese de nulidade do julgamento por alegação de que fora baseado em premissa equivocada. Não verificação. Suficiente fundamentação acerca da regularidade das justificativas que levaram à pretensão da Ford Company em rescindir o contrato firmado entre as partes em 2003. Infrações contratuais ligadas a problemas de treinamento de funcionários, baixo estoque, vendas abaixo do esperado, insatisfação de clientes e precariedade de infraestrutura, que foram alvo de avisos prévios enviados pela montadora e não foram contestados em nenhum tempo, mesmo em sede judicial, pela concessionária, ora autora. Exigibilidade de prova documental ou indícios com igual poder comprobatório. Insuficiente comprovação, outrossim, da argumentação de que houve retaliação por parte da Ford Company no período em que permaneceu vinculada ao negócio por força de decisão liminar proferida em demanda cautelar. Notificação, que partiu da concessionária para a montadora, em 2006, relatando a falta de condições para manutenção do negócio e a intenção resolutória, dando quitação geral à Ford Company. Descabimento da argumentação, por total falta de prova neste sentido, de que a quitação teria efeito "ex nunc", mesmo porque fez menção expressa à possibilidade de apuração de eventuais débitos em aberto. Contradição. Não configuração da exceção prevista no art. 966, V, do Código de Processo Civil. Descontentamento com o mérito do julgado que não é suficiente para a rescisão do V. Acórdão. Inadequação da via eleita. Não admissão da pretensão rescisória. Indeferimento da inicial, nos termos do art. 330, III, e art. 485, I, do Código de Processo Civil.